Tribunal: STF
Processo: RE 1550347
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Carência mínima de 180 contribuições. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito legal de carência mínima de 180 contribuições, previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, entendimento mantido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019 teria derrogado tacitamente a exigência de carência prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por idade urbana; e (ii) saber se a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, de modo a afastar a aplicação da Súmula 279/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3.  O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório, concluiu que a recorrente não cumpriu a carência mínima de 180 contribuições mensais, requisito que permanece exigível mesmo após a EC 103/2019. A alteração constitucional introduziu novos parâmetros de idade e tempo de contribuição, mas não suprimiu a necessidade de carência estabelecida em lei.



    4. Para modificar esse entendimento, seria necessário reexaminar provas e interpretar normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, em consonância com o que foi assentado no tema 766 da repercussão geral, que reconhece a ausência de repercussão geral em hipóteses de discussão sobre requisitos de benefícios previdenciários.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 25, II; Emenda Constitucional 103/2019.



Jurisprudência relevante citada: tema 766 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.066.419 AgR.